Tribunal: TJDFT
Processo: 0756976-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO CONTRAVENÇÃO PERTURBAÇÃO TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO CAUSA AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RACIONALIDADE. MODALIDADE TENTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, INCISO II, CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em sua desclassificação para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade.

3. O réu é tio-avô da vítima e mora com sua bisavó paterna. Restou demonstrado nos autos que sempre conviveram desde que a vítima nasceu, mantinham bom relacionamento, inclusive tinha o hábito de dormir na casa da bisavó, assim, incontroversa a condição de que as partes conviviam no mesmo contexto familiar.

4. É possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável consumado para a forma tentada com vistas à aplicação de uma pena mais ajustada ao caso concreto, em atenção à evolução da jurisprudência no tocante aos crimes contra a dignidade sexual e atendendo aos princípios da proporcionalidade e da racionalidade. A situação configura emendatio libelli.

5. Cabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável consumado para a modalidade tentada, fazendo incidir o disposto no art. 14, inciso II do Código Penal, já que a vítima conseguiu se afastar do apelante, saiu correndo do quarto em que se encontravam, impedindo que continuasse a tocar-lhe o seio ou praticar outros atos libidinosos, por circunstâncias alheias à sua vontade.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para readequar a pena definitiva.